Tribunal: STF
Processo: ARE 1519877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO. EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETORA DURANTE O PERÍODO DE 2017 A 2020. VEDAÇÃO À INCORPORAÇÃO A PARTIR DE 12/11/2019.EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO AUTORAL COMPROVADO SOMENTE QUANTO AO ANO DE 2017. EXERCÍCIO INTEGRAL ANUAL DA FUNÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 21, § 12 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 542/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular, tempestivo e o recorrente foi dispensado do recolhimento do preparo recursal, por ser ente municipal, na forma do artigo 1.007 do CPC.



    2. Trata-se de Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos ventilados na inicial, “extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, CONDENAR o Município de Arauá a incorporar ao vencimento base da autora o valor referente 20% do valor referente a gratificação pelo exercício da função de Diretora de Escolar, o que corresponde efetivamente a 4% (quatro por cento) do vencimento/salário base da autora, conforme explicitado acima, bem como a pagar as parcelas em atraso, desde o mês de Dezembro de 2020”. Em suas razões, asseverou, em suma, que o artigo 21, § 12 da Lei Complementar Municipal n.º 542/2010 vedou, expressamente, a incorporação de valores recebidos em caráter complementar, de modo que, como a autora exerceu a função de coordenação/diretora entre 2017 e 2019, ela não teria direito à incorporação almejada. Pugnou, assim, pela reforma da sentença fustigada, a fim de que fossem julgados improcedentes os pedidos inicias. Contrarrazões apresentadas.



    3. O ponto nodal da insurgência recursal consiste em perquirir se fora acertada a condenação do recorrente à incorporação ao vencimento base da autora do valor referente 20% do valor referente a gratificação pelo exercício da função de Diretora, o que corresponde efetivamente a 4% (quatro por cento) do vencimento/salário-base da autora, bem como ao pagamento das consequentes parcelas em atraso.



    4. 4. Pois bem. Ressoa dos autos que a parte recorrida/autora, durante o período de 2017 a 2020 (pp. 15/19), exerceu a função de confiança de Diretora Escolar da Creche Municipal Antuzi do Nascimento Silva Figueiredo, na cidade de Arauá/SE, tendo formulado requerimento administrativo (p. 20) para incorporar aos seus vencimentos o valor referente àquela função, nos moldes do artigo 39 da Lei Municipal n.º 452/2005 , porém, não obteve êxito em seu intento, sendo esse o motivo do seu inconformismo.



    5. Dito isso, de fato, o artigo 39, § 2º da Lei Municipal n.º 459/2005 estabelece que “os servidores do quadro efetivo do magistério Público Municipal nomeados para exercer cargos em comissão, da função gratificada ou da função política incorporarão aos seus vencimentos básicos a integridade dos vencimentos do cargo em comissão, da função gratificada ou da função política após 05 (cinco) anos no cargo ou funções, ou, se menor tempo, 20% a cada ano de exercício.” Desse modo, diante da literalidade da lei, não pairam dúvidas de que durante o exercício do cargo de comissão, o servidor teria direito à incorporação anual a seus vencimentos básicos no percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração global da função gratificada, a cada ano de exercício.



    6. Não obstante, é oportuno gizar que a Emenda Constitucional n.º 103/2019, de 12/11/2019, inseriu o § 9º no artigo 39 da CF/88 cuja redação é a seguinte: § 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Nesse toar, a partir da referida emenda constitucional, fica vedada qualquer incorporação o pelo exercício de função confiança ou cargo comissionado. Entretanto, há que se destacar que o citado dispositivo possui efeito ex nunc e prospectivo, de sorte quea vedação ali inserida não atingirá os servidores que já tenham adquirido o direito àquela incorporação, por meio de direito garantido em lei do respectivo ente federativo (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios), haja vista que, consoante artigo 6º da LINDB e artigo 5º, XXXVI da CF/88, alei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, considerando-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.



    7. Nessa linha, desde 12/11/2019, data da vigência da citada Emenda Constitucional, em que pese a previsão legal municipal acerca da incorporação, consoante artigo 39, § 2º da Lei Municipal n.º 459/2005, o certo é que a recorrida não faria jus ao direito vindicado, tendo em vista que a norma municipal mencionada tornou-se incompatível materialmente com a Constituição Federal de 1988, não sendo recepcionada pelo normativo constitucional superveniente, cessando-se, portanto, os seus efeitos jurídicos. No entanto, como dito, os direitos autorais adquiridos ante da referida EC, ou seja, anteriores a 12/11/2016, permanecem intocáveis, desde que comprovado o preenchimento dos critérios estabelecidos no artigo 39 da Lei Municipal n.º 452/2005, o que passo a analisar.



    8. Saliente-se, ainda, que a lei municipal diz que a incorporação integral dos valores da função gratificada somente ocorreria após 05 (cinco) anos no cargo, ou, se menor o tempo, 20% a cada ano de exercício, o que leva a interpretação de que o servidor previsa exercer a função pelo período completo de um ano para fazer jus ao percentual de 20% (vinte por cento) indicado na legislação. Sendo assim, considerando que a EC n.º 103/2019, a qual vedou a incorporação supracitada, entrou em vigência em 12/11/2019, interrompendo o período aquisitivo autoral da dita incorporação no ano de 2019, de sorte que a recorrida não completou o interstício temporal para adquirir o citado direito naquele ano, não há que se falar em plausibilidade da pretensão autoral também quanto ao ano de 2019. Assim, considerando a impossibilidade da incorporação vindicada após 12/11/2019, dada a inconstitucionalidade superveniente do artigo 39, § 2º da Lei Municipal n.º 459/2005, bem como porque não houve o exercício da função de confiança pelo período necessário (um ano) no ano de 2019, passo a analisar o eventual direito da recorrida quanto à incorporação pelo exercício da função de confiança no ano de 2017 e 2018.



    9. Dos autos, infere-se que a autora foi nomeada na função de confiança de Diretora em 03/08/2018, conforme portaria de p. 14, e a Emenda Constitucional nº 103/2019 que vedou a incorporação apenas entrou em vigor em 12/11/2019, houve claramente o exercício da função por 1 (um) ano antes da entrada em vigor da Emenda, permitindo a incorporação dos 20% por ser direito adquirido, porém prejudicado qualquer percentual de incorporação após a edição da norma constitucional .Dessa forma, há que se reconhecer que a recorrida somente faz jus a incorporação de 20% (vinte por cento) do valor correspondente à função gratificada de Diretora Escolar pelo exercício deste cargo no período de 03/08/2018 a 02/08/2019.



    10. Outrossim, como esclareceu o magistrado sentenciante, a fim de aferir o valor devido à recorrida, “é oportuno observar nas fichas financeiras de fls. 17/19 que a autora, quando exercia função de diretora, recebia pela função a gratificação de 20% aplicados sobre o seu salário base e se calculando os 20% da incorporação a que autora faz jus pelo exercício da função, o resultado desta operação matemática resulta que autora terá direito, de fato, a 4% (quatro por cento) sobre o seu vencimento/salário base a título de incorporação pelo exercício da função de confiança/gratificada de Diretora Escolar, ou seja, 20% aplicados sobre os 20% da função gratificada, e para que se compreenda ainda mais o que aqui está sendo dito por este magistrado, veja abaixo como este magistrado chegou ao percentual que, de fato, a autora receberá de acréscimos em decorrência da gratificação. Digamos, a título de exemplo, que o salário base da autora fosse R$ 100,00 (cem reais), e ela recebe 20% pelo exercício da função gratificada aplicados sobre seu salário base (como é o caso da autora), o valor integral da gratificação pelo exercício da função seria R$ 20,00 (vinte reais). Agora, como ela tem o direito de ser incorporado apenas 20% do valor da gratificação (referente período de 03/08/2018 a 02/08/2019), devemos então calcular 20% de R$ 20,00 (vinte reais), como já explicado acima, e com isso obteremos como resultado a quantia de R$ 4,00 (quatro reais),ou seja, 4% do vencimento base da autora que, no presente exemplo, seria de R$ 100,00 (cem reais). Há que se observar ainda que o direito a incorporação somente se concretiza após o exercício de um ano completo da função de confiança/gratificada, o que no caso da autora se deu em 02 /08/2019, o que ensejaria, a princípio, o recebimento do valor da incorporação após 03/08/2019, mas tais valores somente seriam devidos desde que não tivessem sido pagos o valor integral da função após a data mencionada, o que, no caso da autora, somente ocorreu a partir do mês de dezembro de 2020, conforme se observa nas fichas financeira de fls. 17/19, sendo-lhe, portanto, devido os valores da incorporação a partir do referido mês de Dezembro de 2020 em diante”.



    11. Por último, registre-se que, em 28/01/2010, entrou em vigência a Lei Complementar Municipal n.º 542/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Arauá, a qual, em seu artigo 21, § 12, estabeleceu que: “o titular do cargo de Professor de Educação Básica, que for designado para atuar junto à Secretária Municipal de Educação e seus órgãos, inclusive em unidades escolares, nucleadas ou não, nas atividades de administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação, assessoramento, pesquisa, desde que comprove a compatibilidade de honorários, poderá prestar serviço em caráter suplementar, vedada a incorporação e enquanto persistir a necessidade”.



    12. Ocorre que, diverso do que defendeu o recorrente, o citado dispositivo não vedou à incorporação vindicada, vez que ele faz referência a atividades suplementares exercidas pelos professores, o que não se enquadra no caso da recorrida, tendo em vista que esta exercia a função comissionada de Diretora em escola de Rede Municipal, distinta de atividade suplementar. E, neste aspecto, conforme 6, § 2º da LINDB, “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”. Desta feita, considerando que o artigo21, § 12 da Lei Complementar Municipal n.º 542/2010 trata de situação/matéria distinta daquela prevista no artigo 39, § 2º da Lei Municipal n.º 452/2005, não há que se falar na revogação do último dispositivo.



    13.Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    14. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente